Tribunal: STF
Processo: RE 1531712
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRETENSÃO DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. TEMA 28 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO ASSENTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELA PARTE EXECUTADA. DELIMITAÇÃO DAS PARCELAS ABARCADAS PELO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. OMISSÃO CONFIGURADA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES. PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DO PROCESSO EM RELAÇÃO À PARCELA INCONTROVERSA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÕES DE PAGAMENTO SOB A MODALIDADE DE PRECATÓRIO. VALOR INFERIOR A 10 (DEZ) SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE. ERRO DE FATO NÃO CONFIGURADOS. 



    1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado, bem como corrigir erro material. 



    2. Observado que o egrégio Colegiado deixou de se manifestar a respeito dos questionamentos suscitados pelo agravante a respeito da delimitação das parcelas do benefício alimentação abarcadas pelo título judicial exequendo, tem-se por impositivo o acolhimento dos embargos de declaração, para o fim de sanar a omissão apontada.



    2.1. Tendo em vista que, nos autos da Ação Coletiva nº 32.159/97, foi reconhecida a perda parcial do interesse processual da parte autora, em relação às parcelas do benefício alimentação objeto do título judicial constituído no Mandado de Segurança nº 7.253/97, não há razão para a reforma da decisão recorrida, ao limitar o montante exequendo às parcelas compreendidas entre janeiro de 1996 a abril de 1997. 



    3. Constatado que, no v. acórdão recorrido, foi reconhecida a inexistência de valores incontroversos, dado o oferecimento de impugnação ao cumprimento de sentença, e a impossibilidade de expedição de precatórios em valor inferior a 10 (dez) salários-mínimos, por se tratar de uma excepcionalidade, a exigir a realização de ajustes no SAPRE - Sistema de Administração de Precatórios, tem-se por não caracterizada o erro de fato apontado pela embargante. 



    4. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes.” (Doc. 24, p. 1-2, destaquei)



    Nas razões do apelo extremo, Ana Lucia Bianca de Almeida Meierfeldt apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, inciso XXXV, e 60, inciso III, § 4º, da Constituição da República e ao que decidido no julgamento de Tema 28 da Repercussão Geral (Doc. 29).



    O Distrito Federal apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 32).



    A Presidência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios admitiu o recurso extraordinário (Doc. 33).



    Determinei a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral - Tema 28 (Doc. 99).



    A Presidência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, em juízo negativo de retratação, entendeu que não haveria parcela incontroversa apta a viabilizar a execução em questão (Doc. 102, p. 3-4).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso extraordinário não merece prosperar.



    Ab initio, cumpre destacar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Recurso Extraordinário 1.205.530, Rel. Min. Marco Aurélio, Tema 28 da Repercussão Geral, fixou a tese de que “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”, consoante se infere da ementa do julgado, in litteris:



    “EXECUÇÃO – TÍTULO JUDICIAL – PARTE AUTÔNOMA – PRECLUSÃO – POSSIBILIDADE. 



    Possível é a execução parcial do título judicial no que revela parte autônoma transitada em julgado na via da recorribilidade.” (DJe de 1º/07/2020)



    Nada obstante, in casu, o voto condutor do acórdão ora recorrido consignou: 



    “Não há como ser identificado o valor incontroverso, uma vez que o DISTRITO FEDERAL ofertou impugnação ao cumprimento de sentença, questionando os cálculos apresentados pela agravante, em especial quanto aos critérios de atualização.



    Dessa forma, eventual acolhimento da impugnação ofertada pelo DISTRITO FEDERAL irá repercutir no montante devido, com possibilidade de alteração da modalidade de requisitório a ser expedida.” (Doc. 24, p. 12, destaquei)



    Destarte, verifica-se que divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. 



    Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Quanto à alegação de ofensa ao artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição da República, melhor sorte não assiste à parte recorrente, tendo em vista que da análise dos autos é possível observar que a parte se valeu dos meios recursais cabíveis e teve a jurisdição devidamente prestada por decisões fundamentadas, embora contrárias aos seus interesses. Assim, não resta caracterizada a negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido, Recurso Extraordinário com Agravo 740.877-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 04/06/2013, o qual possui a seguinte ementa:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. 3. Alegação de ausência de prestação jurisdicional. Decisão fundamentada, embora contrária aos interesses da parte, não configura negativa de prestação jurisdicional. Precedente: AI-QO-RG 791.292 de minha relatoria, DJe 13.8.2010. 4. Afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 5. Alegação de ofensa ao princípio da legalidade. Enunciado 636 da Súmula desta Corte. 6. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Por fim, observo que o presente recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios na Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente